Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-66.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701109-66.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA LIMA DA SILVA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDRE LUIS PEREIRA LIMA DA SILVA contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de conhecimento proposta pelo apelante em face de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado para juntar comprovantes da alegada hipossuficiência de recursos (ID 59580468), se limitou a requerer a dilação do prazo (ID 59680100). O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência. O apelante foi intimado para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 59949109). O apelante manifestou-se nos autos. Todavia, não realizou o recolhimento do preparo (ID 59963848). O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator